Tribunal: TJBA
Processo: 0549967-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549967-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEL VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO RAPHAEL CORREIA BARBOSA DE SA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA, ALEXANDER SHORT ANDRADE

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUCESSIVOS VÍCIOS. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. CONTRATOS CONEXOS. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA QUE ACARRETA A RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 54-F, §4º, DO CDC. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1º, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DA FABRICANTE RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AO BANCO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0549967-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
como apelada RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o recurso da
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,